Tribunal: TJBA
Processo: 0500806-49.2019.8.05.0146
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0500806-49.2019.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro Apelante: Breno Rafael dos Santos Lacerda Defensora Pública: Dra. Paula Pereira de Almeida D’Andreamatteo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relator originário: Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relatora designada para lavrar o acórdão: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, C/C O 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PRETENDENDO A APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.34306, EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, NO DIA 01.02.2019, POR VOLTA DAS 09H:00MIN, POLICIAIS MILITARES REALIZAVAM RONDAS NO MERCADO DO PRODUTOR, EM JUAZEIRO, QUANDO AVISTARAM REINALDO MONTEIRO, TRAFICANTE CONHECIDO NA REGIÃO, E O APELANTE, BRENO RAFAEL DOS SANTOS LACERDA, EM ATITUDE SUSPEITA, MOMENTO EM QUE DECIDIRAM ABORDÁ-LOS, SENDO QUE EM BUSCA PESSOAL NÃO ENCONTRARAM NADA COM REINALDO, E COM O APELANTE ENCONTRARAM 63 (SESSENTA E TRÊS) PEDRAS DE CRACK, PESANDO 13G (TREZE GRAMAS), E A QUANTIA DE R$30,00 REAIS EM ESPÉCIE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS, E QUE NÃO SÃO OBJETOS DO APELO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA QUE NÃO INFLUÍRAM NA PENA, CONFORME A SÚMULA 231 DO STJ. NÃO FORAM RECONHECIDAS AGRAVANTES. FORMA COMO PRATICADO O CRIME, SENDO O APELANTE PRESO NA COMPANHIA DE TRAFICANTE MUITO CONHECIDO NA REGIÃO, EM MERCADO PÚBLICO, NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS – 63 (SESSENTA E TRÊS) PEDRAS DE CRACK, PESANDO 13G (TREZE GRAMAS). AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEDICAÇÃO HABITUAL DO RECORRENTE, AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, MANTÉM-SE O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº. 11.343/2006. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXASPERADA EM 1/6 (UM SEXTO), FICANDO DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DE MULTA FIXADA EM 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0500806-49.2019.8.05.0146, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, na qual figuram como apelante Breno Rafael dos Santos Lacerda e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora designada para lavrar o acórdão. Salvador, (data registrada do sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora designada para lavrar o acórdão (documento assinado eletronicamente)